Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700416-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEISA BRITO NASCIMENTO DE MORAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por GEISA BRITO NASCIMENTO DE MORAES, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede liminar, indeferiu o pleito de antecipação de tutela, nos seguintes termos (Id. 31889050): “(...) O presente mandamus objetiva questionar um suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Educação do Distrito Federal no âmbito de processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nos termos consignados no Edital 27/2021 SEE/DF, de 22 de setembro de 2021 (Id. 31882827). Para o deferimento de medida liminar em Mandado de Segurança, a lei de regência determina que haja fundamento relevante e a manutenção do ato impugnado possa resultar danos ao impetrante, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Na situação posta, verifico que a vedação contida no item 22.8 do Edital do processo seletivo em análise (Id. 31882827), é dirigida apenas aos candidatos que venham a postular revisão de seus recursos e não à própria Administração, gestora do certame. Além disso, entendo que a discricionariedade administrativa, embora não seja absoluta, não revela, na hipótese, em princípio, qualquer abuso ou afronta a princípios constitucionais, pelo contrário, compete à Administração Pública implementar as medidas necessárias à segurança e lisura dos certames públicos, o que parece ter ocorrido no caso em apreço, ao se adotar metodologia de análise recursal em duas etapas. Neste diapasão, em juízo perfunctório, não restou demonstrado qualquer fundamento relevante que autorize a concessão da medida liminar, motivo pelo qual não vislumbro o fumus boni iuris, nem o perigo de dano irreparável apto ao deferimento da medida acautelatória. Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento, INDEFIRO a medida liminar requerida.” Irresignada, a recorrente pleiteia a reconsideração da decisão liminar (Id. 31900580, 31954366) afirmando que houve alteração na sua classificação final no certame, diante de mudança de gabarito realizada pela banca examinadora, prejudicando-a. Advoga que houve violação aos princípios da razoabilidade, segurança jurídica e aos limites da atuação administrativa. Requer a reconsideração da decisão liminar, entendendo pela presença dos requisitos para concessão de seu pleito. É o relatório. Decido. No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente em seu pedido de reconsideração, nada obstante a insurgência, não vislumbro presentes elementos que pudessem modificar a decisão retro. Em que pese a agravante advogue que restou prejudicada diante da alteração de gabaritos, proveniente da revisão de recursos administrativos, não reputo presentes quaisquer fundamentos que alterem o posicionamento adotado quando da análise do pedido liminar. Isso porque não vislumbro a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da ausência de vedação no Edital do certame acerca de revisão de recursos pela banca examinadora, bem como pela aparente lisura do processo seletivo em questão, ao se implementar as medidas necessárias à sua segurança e imparcialidade. Neste cenário, no juízo de reconsideração, mantenho a decisão liminar de Id. 31889050. Publique-se. Vistas a parte agravada, em 10 (dez) dias, acerca dos documentos de Ids. 31900582 a 31900582 e 31954367 a 31954367, para querendo, manifestar-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora